Tribunal: TJMT
Processo: 1017803-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017803-30.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VALERIANO FRANCISCO DE SALES - CPF: 290.784.741-49 (EMBARGANTE), CLAUDIA SALES - CPF: 485.219.061-53 (EMBARGANTE), AURELIO MARCOS SALES - CPF: 535.129.871-68 (EMBARGADO), DORGIVAL SALES JUNIOR - CPF: 864.456.261-49 (EMBARGADO), GLAUCIA SALES - CPF: 217.261.671-00 (EMBARGADO), ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (EMBARGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO CONSTATADO EM PARTE – DECISÃO DE NATUREZA JURÍDICA INTERLOCUTÓRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ATO ATACADO NÃO ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DO INSTRUMENTAL – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – NÃO VERIFICADA URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatados quaisquer dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese,
ostenta natureza de decisão interlocutória o ato decisório que afastou a preliminar de inépcia da Inicial e rejeitou momentaneamente a prejudicial de mérito arguida, mas possibilitou análise mais acurada na ocasião do julgamento meritório da demanda.

Contudo, considerando que inexiste
urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é escorreita a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento.

Os Recorrentes não experimentarão prejuízo processual caso a preliminar de inépcia da Inicial e a prejudicial de mérito arguidas sejam debatidas em sede de Recurso de Apelação.

Portanto, não sobressaem elementos que justifiquem a reforma da decisão combatida, sendo de rigor a manutenção do Acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1017803-30.2022.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
VALERIANO FRANCISCO DE SALES
e
CLÁUDIA SALES VALERIANO
com o objetivo de sanar vício no julgamento do Agravo Interno interposto em face de
AURÉLIO MARCOS SALES
e
outros.

Insurgem-se os Embargantes alegando omissão no Acórdão prolatado pelo Colegiado desta Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto com o intuito de reformar a decisão em que não conheci do Instrumental.

Em suas razões recursais, aduzem que o Juiz
a quo
não se limitou a postergar para o mérito a análise das preliminares suscitadas pelos Recorrentes, pois apreciou e afastou as preliminares de inépcia da Inicial e de prescrição.

Destacam que o ato decisório objurgado tem natureza de decisão interlocutória, o que autoriza o manejo do Agravo de Instrumento. Sustentam que é aplicável ao caso concreto a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, e se os pontos de inconformismo dos Recorrentes não forem analisados de imediato, poderá ensejar prejuízos processuais aos Embargantes.

Sob essas assertivas, pleiteiam a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício e reformado o Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e, enfim, ser conhecido o Agravo de Instrumento interposto.

Sem contrarrazões.

Eis o relatório.

Cuiabá, 09

de janeiro de 2023.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
VALERIANO FRANCISCO DE SALES
e
CLÁUDIA SALES VALERIANO,
com o objetivo de sanar vício de omissão no julgamento do Agravo Interno interposto em face de
AURÉLIO MARCOS SALES
e
outros.

Os Recorrentes interpuseram recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca da Rondonópolis que, nos autos da
Ação Anulação de Ato Jurídico com Pedido de Prestação de Contas
n.o 1004474-49.2016.8.11.0003, manejada em face de
AURÉLIO MARCOS SALES e outros.

Por verificar hipótese de inadmissibilidade recursal, não conheci do Instrumental.

A decisão unipessoal deu azo à interposição de Recurso de Agravo Interno pelos Embargantes, ao qual,
à unanimidade,
foi negado provimento pelo Colegiado desta 2.a Câmara de Direito Privado, mantida a decisão de não conhecimento do Instrumental,
verbis
:

“Pelo que se extrai dos autos, os Agravantes insurgiram contra o ato judicial que postergou para a fase instrutória do feito a análise das preliminares arguidas, e nada mais que isto. Depreende-se, portanto, que o ato invectivado é despacho irrecorrível, eis que não tem carga decisória, ou seja, não desafia o manejo do Agravo de Instrumento e não dá guarida à pretensão exposta no vertente Recurso.

Diante do exposto, e diante das razões lançadas neste Agravo Interno, vê-se que os Agravantes não trouxeram argumentação para modificar a conclusão adotada na decisão desafiada, limitando-se a reeditar as ilações já apresentadas e rechaçadas.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão atacada.”

Essa decisão motivou os vertentes Embargos de Declaração, no qual os Recorrentes apontam vício de omissão no Acórdão.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Reanalisando os autos, verifico que os Embargos merecem
parcial

acolhimento.

Com efeito, denota-se que, dentre as preliminares suscitadas pelos Recorrentes, o Juiz condutor do feito efetivamente rejeitou uma delas, qual seja: inépcia da Inicial, cujo
decisum,
de fato, possui carga decisória.

Inobstante isso, em que pese parte da decisão vergastada ostente natureza de decisão interlocutória, ainda assim não se vislumbra justificativa plausível que autorize o conhecimento do Instrumental.

Com efeito, o art. 1.015 do Código de Processo Civil traz rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não está a decisão que o Juiz singular afasta a preliminar de inépcia da inicial.

Não se desconhece o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça/STJ, proferido no REsp. n.o 696.396 e REsp. n.o 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, e admite a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de Apelação.

Todavia, o entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso concreto, pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil,
mormente porque não ficou demonstrada a impossibilidade ou dificuldade de os Recorrentes debaterem a ocorrência, ou não, da inépcia da Inicial no recurso de Apelação.

Quanto à arguição de prescrição, denota-se que os Recorrentes a classificam equivocadamente como “preliminar”, quando, em verdade, se trata de prejudicial de mérito. Como se sabe, o reconhecimento da prescrição implica o não conhecimento das questões fáticas e de direito debatidas na demanda, eis que fulmina a própria pretensão da parte demandante.

Na hipótese dos autos, da leitura do
decisum
objurgado, observo que o Juiz
a quo
afastou a prejudicial de mérito no despacho saneador; todavia, no mesmo ato decisório, possibilitou análise mais acurada acerca da ocorrência, ou não, da prescrição na ocasião do julgamento do mérito da demanda.

A fim de que não pairem dúvidas, transcrevo excerto do ato decisório impugnado (ID. 91722917),
ipsis litteris:

“Considerando que o processo, em linhas gerais, trata de controvérsia acerca de negócio jurídico supostamente simulado,

não há que se falar, de momento,
em incidência do instituto prescricional à pretensão vindicada (...)”.

Dessume-se, portanto, que a prejudicial de mérito arguida poderá ser objeto de análise mais aprofundada pelo Julgador singular na ocasião do julgamento do mérito da demanda,
conforme ratificado pelo Juiz da causa.

De mais a mais, ainda que as preliminares sejam afastadas pelo Julgador singular na ocasião da prolação da decisão meritória, os Recorrentes poderão apresentar o inconformismo em recurso de Apelação. Conclui-se, portanto, que os Agravantes não experimentarão nenhum prejuízo processual caso a preliminar de inépcia da Inicial e a prejudicial de mérito (prescrição) sejam enfrentadas em sede de Apelação.

Sobre o tema, trago os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONOCRÁTICA.
RECURSO CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE AFASTA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSENTE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, NCPC. HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA.
A mitigação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento elencadas no art. 1015 do CPC
tem lugar quando verificada a inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.
A controvérsia processual foi julgada pelo rito dos recursos repetitivos e a tese firmada nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988).
Não se verifica, no caso, urgência em analisar as questões preliminares suscitadas pela parte, as quais poderão ser apreciadas em apelação, se houver, sem prejuízo, porque não acobertadas pela preclusão. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

(TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70081366650. Relatora Vivian Cristina Angonese Spengler. 16.a Câmara Cível. Julgado em 06/05/2019. Publicado em 08/05/2019).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2.
O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões
, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida.

(TJDF. Agravo de Instrumento n.o 0709375-51.2019.8.07.0000. Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO. 5.a Turma Cível. Julgado em 13/12/2019).

Neste contexto, há de se reconhecer a natureza jurídica de decisão interlocutória do ato decisório que afastou a preliminar de inépcia da Inicial e rejeitou, momentaneamente, a prejudicial de mérito arguida, mas que possibilitou análise mais acurada na ocasião do julgamento de mérito. Contudo, considerando que inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, reputo escorreita a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento e que desproveu do Agravo Regimental.

De todo o exposto,
acolho
parcialmente
os Embargos de Declaração apenas para
reconhecer
a natureza jurídica da decisão objurgada na origem; todavia, permanece inalterado o resultado da decisão em que não conheci do Instrumental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023